Tribunal: STF
Processo: HC 241630
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de FILIPE JOSE DA SILVA GALVAO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 1014587-05.2024.4.01.0000/RR.



    Consta dos autos a prisão domiciliar do paciente, substitutiva da prisão preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), no art. 2º da Lei n. 8.176/1991 (usurpação de bens da União), no art. 55 da Lei n. 9.605/1998 e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que ainda não teria sido denunciado e se revelariam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do Código de Processo Penal em substituição à prisão domiciliar.



    Ressalta que a segregação processual do paciente, mesmo que em prisão domiciliar, com predicados pessoais favoráveis e único responsável por criança menos de dois anos, encontra-se despida de fundamentação idônea.



    Afirma que há excesso de prazo para formação da culpa.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar domiciliar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a manutenção da prisão cautelar domiciliar tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista o modus operandi empregado na prática do delito, em especial pela complexidade e quantidade de pessoas envolvidas:



    "O paciente é um dos investigados no IP 2022.0013569 SR/PF/RR (PJe 1003352-22.2022.4.01.4200), instaurado a partir de 'RIF que mostra a atuação de grupo criminoso que estaria extraindo e comercializando minério cassiterita, de forma irregular, [em terra indígena] no estado de Roraima e o revendendo a empresa localizada no estado de São Paulo, que estaria dando aparência de legalidade ao minério' (ID. 417802836).



    Ao impor-lhes inicialmente a prisão preventiva (em 25/07/2023 - ID. 417802836), a autoridade impetrada destacou que 'os representados vivem da prática do garimpo ilegal, angariando recursos para posterior lavagem de capitais, através da inserção dos recursos ilegais no sistema econômico formal, o que gera desequilíbrio financeiro para a sociedade. Ou seja, a gravidade concreta dos delitos imputados, aliada à habitualidade criminosa, justificam a decretação a prisão preventiva'.



    Contudo, com relação a FILIPE JOSÉ DA SILVA GALVÃO o decreto prisional somente foi cumprido em 31/01/2024 (ID. 417802846 - fl. 5).



    Nesse quadro, conforme salientado pela autoridade impetrada na decisão que deferiu a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, em princípio, não há como se falar no caso em ausência de contemporaneidade da medida cautelar (ID. 417802846 - fl. 7):



    Na esteira do entendimento esposado na decisão que decretou a custódia máxima, alinhada com o escólio do próprio STF, a contemporaneidade não diz com o lapso temporal entre o fato criminoso e a data da decisão judicial, e sim se demonstra pela continuidade da violação da ordem pública, cessável apenas com a restrição da liberdade do investigado.



    Em outras palavras, 'o exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas a com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da cautelaridade ensejadora da medida (AgRg no HC n. 697.153/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de14/12/2021 – grifei)'.



    Vale dizer, 'é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo como transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. HC 207084 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021'.



    Por outro lado, observo que a prisão domiciliar do paciente foi concedida em 09/02/2024,cumulada com outras medidas cautelares (como a monitoração eletrônica), uma vez que ele logrou comprovar ter a guarda e responsabilidade de sua filha menor, em decorrência de acordo firmado com a genitora da criança, devidamente homologado pelo Juízo competente.



    Não há que se falar, contudo, neste exame preliminar do caso, em ausência de risco de "novas violações ao ordenamento jurídico", que, segundo consta, justificaram apenas a substituição da preventiva por outras medidas cautelares menos gravosas e não a completa libertação do paciente.



    Finalmente, convém destacar que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, eventual excesso de prazo somente configura coação ilegal 'quando expressa a desídia da instância judicial de combate ao crime”, sendo que “o prazo para a conclusão da instrução criminal não é peremptório, aceitando-se sua dilação, quando assim exigirem as peculiaridades do caso concreto' (HC 1034955-69.2023.4.01.0000, TRF1, Quarta Turma, Rel. Juiz Federal convocado Pablo Zuniga Dourado, PJe 13/12/2023), como a complexidade do caso, a pluralidade de denunciados, a necessidade de se deprecar a realização de atos da instrução etc.



    Esse, em princípio, parece ser o caso sob análise, que envolve em torno de 15 pessoas investigadas, além de pessoas jurídicas.



    Assim sendo, mostra-se temerário o deferimento da pretensão liminar sob a alegação de excesso de prazo antes da completa instrução do writ, com as informações a serem prestadas pela autoridade impetrada e a indispensável manifestação do MPF (PRR1).



    De todo modo, um exame mais detido e aprofundado do caso poderá ser realizado quando do julgamento de mérito da impetração, após a completa instrução do feito.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar" (fls. 86-88).



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 25).



    Ao final, busca-se:



    a) seja afastada a incidência da Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que o writ seja conhecido;



    b) a concessão da liminar para substituir a prisão domiciliar imposta ao paciente por outras medidas cautelares menos gravosas, até o julgamento definitivo do writ;



    c) a concessão da ordem para relaxar a prisão domiciliar imposta ao paciente, em razão do excesso de prazo (doc. 1, p. 9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator